Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública. Penhora de remuneração.

É inadmissível a penhora mensal de percentual da remuneração do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.